Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON CORREIA VIANA, DISTRITO FEDERAL, MARCIO SOUZA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 67087472, o apelante Márcio Souza de Jesus (réu) sustenta que a ação perdeu o objeto, ao argumento de que, com as alterações promovidas pela Lei no 1.027, de 28 de novembro de 2023, o imóvel em questão passou a ser unidade imobiliária individualizada de uso proposto misto. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal alega que parte da ocupação do Autor ainda recai sobre área pública, persistindo a ilegalidade narrada nos autos (Id. 68121708). Em sua Nota Técnica No 037/2025 – GEURB (Id. 68159759), o Distrito Federal recomenda oficiar a TERRACAP, a fim que preste informações acerca do estudo de alteração do Projeto de Urbanismo URB 066/2013 – SHVP Trecho 3, atualmente denominado URB 004/2023. Contudo, em ato subsequente, o apelante Márcio Souza de Jesus aponta que já consta dos autos a Nota no 983/2024 – TERRACAP/PRESI/DICOM/GEVED (Id. 67087480), datada de 19/6/2024, na qual a Terracap informa que, “com a publicação recente da nova lei de parcelamento do solo, o projeto deverá ser revisto, para enquadramento no novo normativo e em sua regulamentação, que está a cargo da Seduh. Somente após a aprovação e o registro das alterações em cartório, os lotes poderão ser alienados” (Id. 69326316). A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, reitera o parecer Id. 64833998, opinando pelo não provimento dos recursos (Id. 70428533). Diante da existência de informação técnica já constante nos autos (Id. 67087480), a expedição de ofício à TERRACAP resta prejudicada. Nada há a prover quanto à petição Id. 67087472. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora